Tribunal: STF
Processo: RE 1567456
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pela Fundação Ezequiel Dias, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR - DIREITO ÀS VERBAS PREVISTAS NO ART. 39, § 3º C/C ART. 7° DA CARTA MAGNA - HORAS EXTRAS - FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3° CONSTITUCIONAL - 13º SALÁRIO - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU GOZO - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.



    - Sendo incontroverso o vínculo de trabalho, bem como a efetiva prestação dos serviços, tem direito o servidor contratado temporariamente, ainda que irregularmente, às parcelas constitucionalmente asseguradas aos servidores públicos, que não apenas os salários, ex vi do art. 39, §3° c/c art. 7º da Magna Carta, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio constitucional da moralidade norteador do Direito Administrativo brasileiro.



    - Ainda que em contratação irregular, não faz jus o servidor público, que estabelece vínculo jurídico-administrativo com a com a Administração, às verbas próprias do regime celetista, não extensivas aos servidores públicos.” (Ap Civel/Reex Necessário N°1.0024.10.198427-6/001, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Elias Camilo Sobrinho, j. 15.5.2014)



    Embargos de declaração opostos pelo recorrente foram parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, conforme descrito a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO - REFORMATIO IN PEJUS - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITO INFRINGENTE. - Há reformatio in pejus, quando o julgado, em reexame necessário, reforma a sentença em flagrante agravamento da condenação, embora não tenho o beneficiário manifestado qualquer recurso contra a decisão modificada.” (Embargos de Declaração-Cv N° 1.0024.10.198427-6/002, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Elias Camilo Sobrinho, j. 15.5.2014)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, II, IX e 39, § 3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Analisados os autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 7):



    “Isto porque, nos termos da Constituição Federal, artigo 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o inciso IX do citado dispositivo.



    Segundo a doutrina de Alexandre de Moraes,



    [...]



    Assim, é certo que o contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público é servidor público, com relação funcional de natureza contratual, e com regime especial estabelecido na forma da lei, que deverá elencar os direitos e deveres do servidor temporário, inclusive no que tange às verbas que fará jus, ou remeter ao Estatuto dos Servidores Públicos daquele ente.



    A Constituição da República, em seu art. 39, §3º, outorga aos servidores públicos, os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, dentre os quais se encontra o direito ao décimo terceiro salário, férias, acrescida de 1/3, horas-extras.



    Da leitura conjunta dos arts. 7º e 39, §3º da Carta Magna, vê-se que se trata de direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, seja de que regime for, razão por que deve ser aplicada a regra pelo ente competente, indistintamente, aquele que, embora não pertença ao ''''' permanente da Administração, tenha com ela vinculo administrativo, tal como o servidor contratado temporariamente.



    Mesmo que nulas as contratações, por ofensa ao art. 37, II, da CF, reconhece-se que, sendo incontroverso o vínculo de trabalho, bem como a efetiva prestação dos serviços, é assegurado aos servidores contratados à devida contraprestação pecuniária, sendo, por outro lado, devidas também as parcelas constitucionalmente asseguradas aos servidores investidos em cargo público, que não apenas os salários, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio constitucional da moralidade norteador do Direito Administrativo brasileiro.



    É de se acrescentar que a nulidade da contratação decorrente da ininterrupta e sucessiva contratação do autor, revelando uma necessidade permanente do serviço público, descaracterizando, a princípio, a excepcionalidade, não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, também das demais verbas asseguradas ao servidor público, como anteriormente dito, por ser certo que os efeitos retroativos da declaração de nulidade, um dos princípios cardeais da teoria das nulidades, não se coadunam com a natureza especial da relação de trabalho, porquanto ignorar o esforço honesto do trabalhador ofenderia a dignidade da pessoa humana.



    É bem verdade que o Tribunal Superior do Trabalho, em seu Enunciado 363, firmou entendimento no sentido de que a contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no art. 37, II, da CF/88, sendo nula de pleno direito, não gerando nenhum efeito trabalhista, salvo quanto ao pagamento do equivalente aos salários dos dias efetivamente trabalhados.



    Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao compatibilizar a interpretação do § 2º, do artigo 37 com os princípios da moralidade administrativa e da valorização do trabalho humano, pronunciou-se em sentido contrário ao do referido enunciado do TST, por entender que:



    [...]



    Assim, os princípios da moralidade administrativa e da boa-fé justificam o reconhecimento de outros direitos à autora, que não os relativos aos salários, que estejam expressamente assegurados pela Constituição aos trabalhadores em geral, pelo artigo 7º, bem como aos servidores públicos, de acordo com o art 39, parágrafo 3º, os quais, portanto, devem ser estendidos ao autor, por força do princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito.



    Considerando a regra processual geral estampada no art. 333, inciso I e II, do CPC, cabe à autora provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.



    Observado o disposto nos mencionados dispositivos constitucionais, passo à análise do direito da autora às horas-extras, férias, ao terço constitucional e ao 13º salário, objeto do reexame.



    Desta forma, na hipótese, no que tange às horas-extras, registro que a autora, enquanto laborou para a Fundação, se desincumbindo do ônus de comprovar, de forma induvidosa, a prestação dos serviços extraordinários, conforme folhas de prensas juntadas aos autos, motivo pelo qual faz jus ao recebimento das horas extras, que deverão ser apuradas na liquidação de sentença, como determinado pelo douto sentenciante, merecendo confirmação a sentença neste ponto.



    [...]



    Quanto ao 13º salário não tendo a Fundação comprovado, de forma inequívoca, o pagamento da aludida verba, são devidas as respectivas parcelas.



    Relativamente à forma de atualização monetária da condenação imposta à ré, consigno que, considerando o ajuizamento da demanda em 13/10/2010 (fl. 02v), posteriormente, portanto, à vigência da Lei nº 11.960/2009, deve a correção monetária incidir pelos índices divulgados pela Corregedoria Geral de Justiça, a partir do momento em que as parcelas se tornaram devidas, até a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009, ou seja 30.06.2009, sendo que, a partir da citação, devem os juros de mora e a correção monetária incidir em indice único, na forma do art. 1°-F da Lei nº 9.494/1997, na redação que lhe deu a Lei nº 11.960/2009.



    Mediante tais considerações, em reexame necessário, reformo em parte a sentença, apenas para determinar que a correção monetária incida pelos índices divulgados pela Corregedoria Geral de Justiça, a partir do momento em que as parcelas se tornaram devidas, até a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009, ou seja, 30.06.2009, sendo que, a partir da citação, devem os juros de mora e a correção monetária incidir em índice único, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação que lhe deu a Lei nº 11.960/2009. Prejudicados os recursos voluntários.”



    Quanto às parcelas referentes às férias, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, o Tribunal de origem assim decidiu:



    [...]



    Da análise do recurso, verifico que de fato razão assiste à embargante, com relação às férias, inclusive as proporcionais. Isto porque, quando da fundamentação da sentença, o eminente juiz concluiu pela improcedência do pagamento de férias, com base em documentos que comprovam que a autora gozava de férias proporcionais remuneradas. Entretanto, em sua conclusão, condenou a Fundação ao pagamento das férias inclusive as proporcionais (fls. 116). Ao examinar os embargos de declaração a contradição foi sanada (fls. 122).



    Dito isso, concluo que, ao deferir o pagamento das férias, inclusive as proporcionais o acórdão violou a proibição da Reformatio in Pejus, dada a ausência de recurso da autora quanto às referidas verbas, devendo, portanto, ser extirpada da condenação.” 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações“ (Tese 551 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Entretanto, esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem.“ (RE 1406877 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da irregularidade da contratação demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA RG Nº 551 ASSENTADA NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. A Turma Recursal, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas Leis Complementares estaduais nº 39, de 1993, e nº 67, de 1999, reconheceu o enquadramento da recorrida na exceção prevista no Tema RG nº 551. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1370260 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. TEMA Nº 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (RE 1383922 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema 916 da repercussão geral. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS". 5. No ponto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da percepção de horas extras decorrentes do vínculo declarado nulo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1554235 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-09-2025 PUBLIC 03-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente